Tribunal: TJES
Processo: 5004551-72.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004551-72.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: CRISTIANE HUPP BASTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004551-72.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDA:
CRISTIANE HUPP BASTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, DETERMINA A RETIRADA DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO E FIXA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00. EMPRESA RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso foi interposto pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, que objetiva a reforma integral da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CRISTIANE HUPP BASTOS, declarando inexistentes os débitos relativos aos contratos 122760506477 e 122759320778, determinando a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais.

2. A recorrente limita-se a sustentar, de forma genérica, que a sentença merece reforma “para a improcedência dos pedidos concedidos”. Todavia, não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar o conjunto probatório analisado pelo juízo a quo, tampouco traz aos autos documentação válida e tecnicamente idônea que comprove a regular contratação dos instrumentos discutidos.

3. Observa-se que a sentença enfatizou a ausência completa de comprovação da contratação, pois a recorrente não juntou comprovantes mínimos, trilhas tecnológicas, assinatura válida, gravações ou qualquer mecanismo de autenticação apto a vincular a parte autora aos contratos questionados. O recurso não supre tais lacunas.

4. Nos Juizados Especiais, como reiteradamente afirma esta Turma Recursal, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação. A mera apresentação de termos unilaterais ou de telas de sistema sem certificação, validação ou rastros digitais confiáveis não é suficiente para demonstrar a existência do vínculo jurídico, impondo-se a manutenção da sentença diante da falha na prestação do serviço e da inscrição indevida realizada.

5. A negativação promovida com base em débito cuja origem não foi comprovada caracteriza ato ilícito e enseja a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a inscrição indevida gera dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação do prejuízo.

6. O juízo de origem, portanto, acertadamente determinou a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos, medida que deve ser integralmente mantida, pois não houve demonstrativo mínimo de que a dívida possui lastro contratual legítimo.

7. O valor indenizatório arbitrado em R$5.000,00 mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros utilizados pela 4ª Turma Recursal em casos análogos envolvendo negativação indevida. Atende às funções pedagógica, punitiva e compensatória da reparação moral, sem configurar enriquecimento sem causa.

8. A recorrente não demonstra qualquer motivo concreto para a redução ou exclusão da verba, limitando-se a alegações genéricas que não têm o condão de afastar a responsabilidade civil já reconhecida.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)